Tribunal: TJES
Processo: 5003459-34.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003459-34.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ELIZA SIQUEIRA ROSA DA MATA FOSSE

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003459-34.2025.8.08.0006

RECORRENTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ELIZA SIQUEIRA ROSA DA MATA FOSSE.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO (GREVE DE AEROPORTUÁRIOS NA ARGENTINA). INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL . PERDA DE TEMPO ÚTIL E FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM DE FÉRIAS COM FAMÍLIA E BEBÊ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA AÉREA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma total de sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento do voo internacional G3 7684 (Guarulhos/SP - Buenos Aires/AR) em 07/11/2024 (ID 16611311), o que resultou em atraso de dois dias na viagem e transtornos familiares. A decisão recorrida julgou improcedente o pedido de danos materiais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na natureza do evento causador do cancelamento (se fortuito externo/força maior – Art. 256, § 3º, II, do CBA – ou fortuito interno) e na configuração e extensão do dano moral indenizável em face da falha na prestação do serviço.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade da transportadora é objetiva (Art. 14, CDC). O cancelamento decorrente de paralisação de trabalhadores aeroportuários ou restrições operacionais no destino constitui fortuito interno, inerente ao risco do negócio, não afastando o dever de indenizar. O atraso de dois dias na viagem de lazer (com criança de colo) configura dano moral pela frustração da legítima expectativa e perda do tempo útil. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 fixado na sentença é mantido por ser proporcional à extensão do dano contratual direto e em consonância com os precedentes desta Turma.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e NEGADO-LHE PROVIMENTO ao Recurso interposto pela parte GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Tese de julgamento
: 1. "Eventos como greves de aeroportuários e problemas operacionais de infraestrutura que afetam o voo (ainda que no destino) constituem fortuito interno, integrando o risco da atividade da transportadora e mantendo sua responsabilidade objetiva. 2. O cancelamento de voo internacional com a perda de parte significativa da viagem de lazer em família configura dano moral, passível de indenização."

_______

Dispositivo citado relevante
: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência citada relevante: TJSC; ApCiv 5001391-65.2025.8.24.0039; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Joao Marcos Buch; Julg. 23/10/2025; Publ. 23/10/2025

.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível (ID 16611590) interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., Recorrente, em face de ELIZA SIQUEIRA ROSA DA MATA FOSSE, Recorrida, em razão de sentença (ID 16611333) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Aracruz/ES. A ação originária visava a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento do voo internacional G3 7684, com destino a Buenos Aires (ID 16611311).

Conforme a Petição Inicial (ID 16611311), a causa de pedir reside no cancelamento do voo G3 7684 (07/11/2024, Guarulhos/SP - Buenos Aires/AR), que fazia parte de uma viagem de lazer em família com criança de colo, o que resultou em um atraso de dois dias na viagem, perda de diárias de hotel e exposição da família a um episódio de violência urbana (execução) no Aeroporto de Guarulhos no dia da remarcação, fato que agravaria o dano moral.

Em Contestação (ID 16611328), a Recorrente arguiu preliminares de irregularidade de representação e falta de interesse processual, e, no mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o cancelamento decorreu de Fortuito Externo/Força Maior (paralisação de trabalhadores na Argentina e restrições aeroportuárias) e que prestou toda a assistência material devida.

A Sentença (ID 16611333) rejeitou as preliminares. No mérito, inverteu o ônus da prova e julgou o pedido de danos materiais improcedente por falta de comprovação de que a Autora era a responsável pela reserva. Por outro lado, julgou o pedido de danos morais parcialmente procedente, afastando a tese de fortuito externo por considerá-lo fortuito interno (greve de aeroportuários) e condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16611590), buscando a reforma total da sentença, reiterando a tese de Fortuito Externo (Art. 256, § 3º, II, do CBA e Art. 737 do CC) e a ausência de danos morais, alegando que o atraso seria mero aborrecimento e que a Autora não comprovou o prejuízo moral (Art. 251-A do CBA), pedindo, subsidiariamente, a redução do
quantum
e a concessão de efeito suspensivo.

A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 16611595), pugnando pelo total desprovimento do recurso, a manutenção integral da Sentença, sob o fundamento de que o cancelamento por greve é fortuito interno e que a indenização é justa, considerando a exposição ao episódio de violência.

É o breve relatório, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade objetiva da Recorrente pelo cancelamento do voo, e, em caso negativo, à quantificação do dano moral.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrente alegou que o cancelamento se deu por "paralisação de trabalhadores das empresas aéreas de transporte e logística da Argentina" (ID 16611328 e ID 16611590), subsumindo o fato ao fortuito externo (Art. 256, § 3º, II, do CBA).

Contudo, as greves de aeroportuários e problemas operacionais de infraestrutura que afetam o voo (ainda que no destino) integram o risco da atividade empresarial da companhia aérea, constituindo fortuito interno.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 32 HORAS.
ALEGAÇÃO DE GREVE DE TRABALHADORES DO AEROPORTO NA ARGENTINA COMO FORTUITO EXTERNO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA
. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRASLADO). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea objetivando a reforma de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais. Os autores adquiriram passagens aéreas de ida e volta no trecho Florianópolis/SC. Buenos Aires/Argentina. O voo de retorno, contratado como direto, foi cancelado sem aviso prévio, resultando em atraso superior a 32 horas e realocação em itinerário diverso, sem fornecimento de assistência material mínima. A sentença condenou a ré ao ressarcimento das despesas comprovadas e à indenização por danos morais. A apelante/ré alegou que o cancelamento decorreu de greve de trabalhadores do aeroporto na Argentina, o que caracterizaria fortuito externo, além de sustentar ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral e falta de comprovação dos prejuízos materiais, ou, subsidiariamente, pugnar pela redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:(i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal;(ii)
definir se a greve de trabalhadores do aeroporto na Argentina constitui fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da companhia aérea
;(iii) verificar se os gastos extraordinários com transporte, hospedagem e alimentação restaram comprovados;(iv) estabelecer se a indenização por danos morais fixada deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III. 1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois combateu de forma específica os fundamentos da sentença, sendo o recurso conhecido. III. 2. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva (CDC, art. 14; CC, art. 734).
A greve no setor aéreo configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade
, não afastando o dever de assistência e de indenização (ANAC, Res. nº 400/2016, art. 27). III. 3. Os comprovantes juntados pelos autores demonstram gastos extraordinários com transporte, hospedagem e alimentação, diretamente decorrentes da ausência de assistência da ré. Configurados o dano e o nexo causal, subsiste a condenação ao ressarcimento. III. 4. O atraso superior a 32 horas, somado à ausência de assistência material e ao prejuízo a compromissos profissionais e familiares, caracteriza dano moral indenizável (CF, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927). O valor de R$ 8.000,00 para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes desta Corte. III. 5. Mantida a condenação, não há redistribuição dos ônus sucumbenciais. Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação. lV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5%. Tese de Julgamento: 1.
A greve de trabalhadores do setor aéreo caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.
2. A ausência de assistência material em caso de atraso ou cancelamento de voo gera obrigação de ressarcimento das despesas comprovadas. 3. O atraso superior a 32 horas, somado à ausência de assistência e ao comprometimento de atividades profissionais e familiares, configura dano moral indenizável.

(TJSC; ApCiv 5001391-65.2025.8.24.0039; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Joao Marcos Buch; Julg. 23/10/2025; Publ. 23/10/2025). (Grifo nosso).

Portanto, correto o Juízo
a quo
(ID 16611333) ao não acolher a excludente de responsabilidade, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)